Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737586-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE DE LIMA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. INÉRCIA DO AUTOR NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou improcedente o pedido inicial da autora ao pagamento pelo Banco do Brasil de restituição de valores desfalcados referentes ao PASEP. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. A parte recorrente alega que a sentença deve ser cassada porque decidiu a respeito de saques indevidos e que não houve questionamentos a este respeito na inicial. Caso assim não se proceda, requer a reforma da sentença. Alega que: a) o Banco do Brasil não apresentou prova contrária aos cálculos apresentados pela autora. Defende a inversão do ônus da prova; b) as contas individuais são atualizadas pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, creditadas de juros anuais de 3% ao ano, sobre o saldo atualizado. Alega que o Banco do Brasil é responsável pelos danos causados em decorrência da má gestão, com base nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; c) o Banco do Brasil deixou de impugnar especificamente os desfalques da conta; d) não há necessidade de qualquer exame pericial, por serem incontroversos os valores, em razão da ausência de impugnação específica por parte do requerido. Por fim, o apelante pugna pela condenação do réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios. 1.3. Contrarrazões em que o apelado suscita preliminares de não conhecimento do apelo em razão da violação do princípio da dialeticidade, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum estadual por litisconsórcio necessário com a União e prejudicial de mérito relativa a prescrição. 2. Do não conhecimento em virtude do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange a responsabilidade do Banco do Brasil em pagar os danos causados. 3. Da legitimidade do Banco do Brasil. 3.1. A matéria suscitada pelo apelado já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial no 1.862.708-DF, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da presente demanda, conforme decisão da Ministra Relatora Assusete Magalhães, transitada em julgado, e fundamentada nos seguintes termos: “(...) Com efeito, de acordo com a orientação jurisprudencial predominante na Primeira Seção desta Corte, consubstanciada na Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), razão pela qual resta evidenciada sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda”. 3.2. Portanto, a matéria relativa a legitimidade passiva do réu encontra-se abarcada pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3.3. Ademais, esta Turma mudou o seu entendimento inicial sobre a matéria, passando a reconhecer a legitimidade do banco réu, para integrar o polo passivo de ação. 3.4. Tratando-se de insurgência quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta da autora, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, devendo responder pela suposta falha na prestação do serviço. 3.5. Embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. 3.6. Julgado desta Corte sobre a matéria: “[...] 4. Por meio da presente ação não se questiona os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, não havendo se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes.” (07189013920198070001, Relator: Sandoval Gomes de Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 25/11/19). 3.7. Desse modo, deve-se reconhecer a pertinência subjetiva da pretensão formulada pela autora na inicial, para restituição de valores decorrentes da incorreta aplicação de índices remuneratórios sobre o saldo da conta do PASEP, com a atribuição legal do Banco do Brasil na qualidade de administrador daquele fundo, razão pela qual o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. 3.9. Preliminar rejeitada. 4. Da competência da justiça estadual. 4.1. O tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. [...]” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 4.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil. 4.3. Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de incompetência. 4.4. Preliminar afastada. 5. Prejudicial de prescrição. 5.1. O cerne da presente demanda não é o questionamento acerca dos critérios de recomposição dos valores presentes na conta PASEP de titularidade da autora, mas sim a própria quantia sobre o qual devem incidir tais acréscimos e a efetiva aplicação dos índices de correção. 5.2. Assim, ainda que firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, a atenta leitura do mencionado entendimento revela que a situação fática ora examinada não reflete a hipótese debatida naquele julgado (REsp n.o 1.205.277). 5.3. Também representa circunstância relevante ao afastamento do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 o fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 5.4. Em casos similares, este Tribunal também já se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual inserta no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 5.5. Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. 5.6. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 5.7. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque (13/06/2018), não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 02/10/2018. 5.8. Prejudicial rejeitada. 6. Nulidade da sentença. 6.1. A sentença tratou brevemente acerca de retiradas indevidas na conta PASEP. Contudo, necessário ressaltar que o mérito da questão posta a julgamento foi devidamente apreciada, uma vez que o juiz sentenciante passou a apreciar, logo após discorrer acerca das retiradas indevidas, a questão dos autos, qual seja a atualização dos valores constantes da conta PASEP. 7. Mérito. Impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 7.1. Nesse sentido: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020). 7.2. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se a autora deve receber ou não a quantia buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 8. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 8.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 8.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 8.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 8.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 8.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 9. Não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PISPASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, de modo que cabia a requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 9.2. No caso dos autos, a apelante apresenta extratos e cálculos produzidos unilateralmente. 9.3. O banco réu, por sua vez, juntou extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP. 9.4. Contudo, a autora deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 9.6. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 9.7. Em verdade, a demandante nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 9.8. Ocorre que, intimada a especificar provas, a autora se manifestou no sentido que os documentos por ela apresentados eram as únicas provas que poderia produzir, deixando de requerer a produção de prova pericial, limitando-se a pedir pela inversão do ônus probatório. 9.9. Dessa forma, cumpria à autora a prova do fato constitutivo mediante perícia judicial contábil, que foi por ele dispensada. Não pode o juiz, diante da deficiência de provas, tratando-se de direito disponível, em litígio cujo objeto é meramente patrimonial, determinar a sua realização de ofício. 10. O magistrado deve se manter equidistante das partes, preservando a imparcialidade, através de uma atuação isenta e de fiel da balança, sem prejuízo de viabilizar a produção das provas requeridas. 10.1. Precedente: “[...] 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. [...]” (07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/2/2020)”. 10.2. Assim, a autora não conseguiu se desincumbir o ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 9.3. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da autora, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença. 11. Apelação improvida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido valorou erroneamente as provas colhidas nos autos, – dando interpretações diferentes ao mesmo documento, e rejeitando a planilha de cálculo apresentada pela insurgente, apenas por ter sido “unilateralmente” produzido; c) artigo 370 do Código de Processo Civil, expondo a necessidade da produção da prova pericial contábil para demonstrar o direito da insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 370, 373, incisos I e II, e 411, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005